Tribunal: STF
Processo: ARE 975741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Agravo Interno não conhecido. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.